Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados “na proporção de seus recursos”.
2. O arbitramento da prestação de alimentos provisórios deve restar pautado nas necessidades vitais da alimentada, bem como nos recursos da alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição que permite a minoração do valor fixado na origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.